Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NOVA FUNCIONALIDADE. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Considerando que a implementação da “Teimosinha” no SISBAJUD ocorreu após a última pesquisa no sistema, bem como o lapso temporal decorrido desde a última consulta, com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão agravada deve ser reformada.
4. Ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo Agravante, especialmente fundado no aumento demasiado de trabalho no Juízo pela implementação de tal medida. 4.1. Ademais, o argumento do excesso de trabalho que esse sistema iria resultar à sistemática do Juízo não deve prosperar. Isso porque, o Juízo não pode transferir ao jurisdicionado as suas limitações administrativas e nem fundamentar sua decisão no excesso de trabalho que a aludida medida geraria ao seu Juízo.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.